Tribunal: TJPA
Processo: 0006093-06.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00060930620178140070.
COMARCA: Abaetetuba.
APELANTE: Leandro Cardoso Sousa (Defensor público Renan França Chermont Rodrigues).
APELADO:
Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICIDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIMENTO. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. Mantenho a pena-base em 13 anos de reclusão, diante da presença de 02 circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e motivos). Ausentes circunstâncias agravantes, corretamente aplicada atenuante de menoridade, ausentes causas de aumento e diminuição, resta a pena final de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Leandro Cardoso Sousa
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelo delito tipificado no artigo 121,
§
2º, IV do Código Penal, a pena 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a exordial acusatória que na data de 04/04/2017, por volta das 20h, na esquina da Rua Magno de Araújo com a Avenida 15 de agosto, na cidade de Abaetetuba, o acusado matou a vítima Carlos Alberto dos Santos Estumano.

A denúncia foi recebida em 20/06/2017 (fls. 06) e após tramitação processual o réu foi pronunciado em 11/03/2018 como incurso nas sanções punitivas descritas na denúncia (fls. 72/73)

a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Após decisão do Conselho de Sentença ocorrida em 16/05/2019, o apelante foi condenado nos termos acima apontados. (fls. 162/163).

A seguir, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo, preliminarmente, a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da acusação e no mérito objetivando a revisão na dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais (fls. 168/174).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 175/178). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (fls. 185/187.

É o relatório. Revisão cumprida.0
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em sede de preliminar, a defesa requer a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, eis que a acusação não interpôs recurso e por isso não se faz possível a reforma para pior das condições de ambos os réus, devendo no mínimo permanecer como está.

Neste ponto assiste igualmente razão ao apelante já que em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição dos acusados, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material, pelo que
acolho a preliminar.

A defesa objetiva através do presente recurso,
a redução da pena-base do apelante para que seja aplicada em seu patamar mínimo
.

Compulsando nos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada apenas um ano acima do mínimo legal em 13 (treze) anos de reclusão.
[...] Culpabilidade evidenciada, eis que o réu agiu com dolo; o acusado possui antecedentes criminais, embora tecnicamente primário; sua conduta social e sua personalidade não foram oferecidos nos autos. Os motivos do crime injustificáveis, eis que praticado por conta de rixa anterior com a vítima; as circunstâncias que lhes são desfavoráveis, sendo praticado delito de homicídio porquanto poderia ter evitado tal episódio; consequências do crime desfavoráveis ao réu, posto que a vítima perdeu a vida, deixando familiares carentes de seu convívio. O comportamento da vítima não justifica a prática do crime [...].

Reanalisando as circunstâncias judiciais, a
culpabilidade
é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, embora o réu responda a outros processos criminais não ostenta condenação transitada em julgado, devendo a circunstância ser considerada neutra. Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade e conduta social
.

As
circunstâncias

do delito devem ser valoradas negativamente, em razão do modus operandi exercido pelo réu, que assassinou a vítima no momento em que esta caminhava em uma via pública, colocando em risco, inclusive, a vida das demais pessoas que ali se encontravam, efetuado vários disparos em sua direção, o que determina o descaso com a repreensão criminal, bem como desprezo a vida de seus semelhantes.

Os
motivos
, também devem militar em desfavor da apelante na medida em que foi praticada por conta de suposta rixa que tinha com a vítima, demonstrando total desprezo com a vida humana.

As
consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Desta forma, mantenho duas circunstâncias judicias desfavoráveis ao apelante (circunstâncias e motivos), de modo que é incabível fixar a pena-base no mínimo legal, uma vez que basta uma circunstância judicial em desfavor do agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, razão pela qual a mantenho nos moldes em que fora aplicada em 13 (treze) anos de reclusão, nada havendo a ser reparado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral aos recursos de apelação, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.